Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), LOURENI HEGINO DE FARIA - CPF: 138.712.421-87 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA - NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – INSURGÊNCIA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de questionamento atinente à nulidade praticada no processo com trânsito em julgado, já em fase de cumprimento de sentença, mostra-se necessária a propositura de ação própria, devendo ser privilegiada a coisa julgada e a segurança jurídica.

“(...) A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis). (N.U 1021326-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, ressaltando-se a inexistência de ilegalidade acerca da intimação, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 193604682) opostos por
POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
LOURENI HEGINO DE FARIA
,
mantendo a decisão que, nos autos da

Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973, tendo como Agravada:
LOURENI HEGINO DE FARIA
, não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, e que a decisão necessita de esclarecimentos.

Defende a ocorrência de contradição acerca da nulidade da intimação; e que “(...)
impõe que a nulidade de um ato do procedimento contamine os posteriores que dele sejam dependentes, com a consequente nulidade de todo o processo, a partir do ato celebrado com imperfeição, como se depreende do Artigo 281, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil”.

Sustenta que “(...) a intimação realizada É NULA DE PLENO DIREITO, devendo ainda, todos os atos posteriores serem imputados como inexistentes, consoante disposição dos artigos 278, 280 e 281, ambos do Novo Código de Processo Civil”.

Argumenta “(...) todos os atos praticados após a inexistente intimação da Ré, são nulas de pleno direito”.

Requer “(...) FACE AO EXPOSTO, objetivando não ver cerceada sua defesa pela obstaculização dos Recursos Especial e Extraordinário, o Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS requer o expresso pronunciamento dessa C. Câmara, sobre os pontos abordados acima, a fim de garantir a instância recursal superior, para fins do expresso nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF”.

Presquestiona o
s arts. 1o, 3, inc. III, V e VI, 17 e 18 da Lei Complementar 109/01, arts. 5o, inc. XXXVI (ato jurídico perfeito) e 202 da Constituição Federal, art. 6o da LC 108/2001, Arts. 30, § 1o, 65, inc. II e V, 91, inc. II, do Regulamento Postal Prev, bem como, sobre as nulidades perpetradas por ofensa ao o §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 193604682) opostos por
POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
LOURENI HEGINO DE FARIA
,
mantendo a decisão que, nos autos da

Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973, tendo como Agravada:
LOURENI HEGINO DE FARIA
, não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA - NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – INSURGÊNCIA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de questionamento atinente à nulidade praticada no processo com trânsito em julgado, já em fase de cumprimento de sentença, mostra-se necessária a propositura de ação própria, devendo ser privilegiada a coisa julgada e a segurança jurídica.

“(...) A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis). (N.U 1021326-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, eis que ficou consignado no acórdão a falha na prestação dos serviços das Recorrentes, bem como o dever indenizatório e a configuração do dano moral.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que as embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado.

A propósito, colaciono parte do acórdão impugnado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da

Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973, tendo como Agravada:
LOURENI HEGINO DE FARIA
, não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo” arguida pelo Agravante/Executado:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Não há falar em alteração da decisão.

Tendo em vista que a causa se encontra em sede de cumprimento de sentença, eis que existente sentença transitada em julgado, não se mostra viável postular nulidades decorrentes de atos praticados. Nesses casos, é necessário o ajuizamento de ação própria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo trânsito em julgado da ação ordinária, não cabe a parte ré alegar a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento, consistente na ausência de intimação pessoal acerca do pedido da parte autora de homologação do acordo coletivo celebrado entre partes, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento, devendo utilizar-se das vias processuais próprias, a fim de buscar resguardar o direito que entende ter sido lesado. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.053517-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DECISÃO CASSADA
É cediço que após decisão submetida ao trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida, sendo incabível a sua desconstituição pelo magistrado de primeiro grau.

De acordo com o artigo 463 do CPC de 1973, pode-se verificar a ausência de autorização para que o magistrado retrate-se da sentença, tampouco desconstituí-la, alterá-la, ou até mesmo cassá-la ainda que posteriormente possa se verificar a sua nulidade.

Considerando o não cabimento de ação rescisória em razão da ausência de resolução de mérito na sentença, o recurso de apelação mostra-se meio adequado visando a reforma da referida sentença, cabendo a arguição de nulidade de intimação, e não por meio de petição simples endereçada ao Juiz que proferiu a sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.881788-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 14/03/2017)

No mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de nulidade por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença ou o acórdão com trânsito em julgado só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou querela nullitatis). (N.U 1021326-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

Portanto, não há qualquer argumento plausível para que se altere a decisão proferida pelo Juízo singular.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé considero-o descabido, eis que não há configuração de existência de conduta ardilosa, salientando-se que é cabível o recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024